Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONTUMÁCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO ADEQUADA DIANTE DA DIMINUTA VOLUNTARIEDADE E DO TRANSCURSO DO TEMPO PARA A REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Logo, na ausência de quaisquer desses elementos, não há falar em atipicidade da conduta.

2. É elevado o grau de reprovabilidade do comportamento do réu, não se mostrando socialmente recomendável o reconhecimento do princípio da insignificância quando ele pratica o crime de furto em concurso de agentes (furto qualificado), sendo reincidente em crime patrimonial.

3. Não cabe o acolhimento do pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade ou da excludente da culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa quando demonstrado nos autos que o réu praticou o crime visando a proporcionar um lazer na companhia de um amigo que, inclusive, era adolescente, notadamente quando os bens subtraídos não estão ligados à sua subsistência.

4. A quantidade de redução pelo arrependimento posterior submete-se à avaliação da voluntariedade e da celeridade na reparação do dano. 4.1. A diminuta espontaneidade e o transcurso de lapso temporal relevante, até a recomposição do prejuízo provocado, inviabilizam o acolhimento do pleito de maior diminuição da pena.

5. Recurso conhecido e desprovido.